Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. POSIÇÃO DE GARANTIDOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 337 DO RISTF. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses defensivas. A mera discordância da parte não caracteriza omissão.

    2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. Realização de audiência por videoconferência fundada em previsão expressa (CPP, art. 185, §2º), regularidade do ato e ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme Súmula 523/STF. 

    3.  REJEIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada com fundamento na jurisprudência da Corte sobre crimes multitudinários e na conformidade da peça acusatória com o art. 41 do CPP, constando narrativa clara, individualização suficiente e suporte probatório mínimo..

    4. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu. Dosimetria realizada com motivação idônea e dentro da discricionariedade judicial reconhecida pela jurisprudência do STF (art. 59 do CP). Improcedente a alegação de omissão referente à atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.

    5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    6. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, não há espaço para modificação do resultado. Embargos de declaração não autorizam a revisão das conclusões e premissas do acórdão nem permitem reexame do conjunto probatório. 

      7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU KLEPTER ROSA GONCALVES.